Tribunal: TJPA
Processo: 0004673-40.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004673-40.2012.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA, EMANUEL DE ANDRADE VIEL, ADRIANA PINHEIRO DE ANDRADE VIEL

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMANUEL DE ANDRADE VIEL, ADRIANA PINHEIRO DE ANDRADE VIEL, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA PORTADORA
DE DÉFICIT DE ABSORÇÃO DE NUTRIENTES, NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL LEITE ALFARRE.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DA EXECUÇÃO E DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES (TEMA 743/STJ e TEMA 45/STF).
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR.

PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO ACOLHIDO, FACE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DO MENOR.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA. NÃO ACOLHIDO, ANTE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES.
APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1.

A sentença recorrida julgou sem resolução de mérito a Ação de Obrigação de Fazer, tendo em vista a informação da defesa do infante, que apresentou em Juízo laudo médico de que o menor não necessitava mais da fórmula láctea. Contudo, considerando que o Estado do Pará não deu cumprimento à decisão liminar no prazo estipulado, manteve a multa aplicada em benefício do autor, porém limitando-a ao valor
de R$ 10.000,00
.

2.

Apelação do Estado do Pará. Possibilidade de fixação de multa contra o Poder Público.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária
contra
a
Fazenda

Pública
para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. A determinação de cumprimento da obrigação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas não ofende o princípio da razoabilidade
.

3.

Ademais, no que diz respeito a
possibilidade
de
bloqueio
de verbas públicas em matéria de
saúde
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (
bloqueio
), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013)

Compatibilidade entre o regime de cumprimento de decisões provisórias e, a sistemática dos precatórios referente as obrigações de pagar quantia certa, de forma que a execução provisória de obrigação de fazer, não atrai o regime constitucional dos precatórios. Este é o entendimento pacificado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso, no julgamento do RE 573872 (Tema 45).

4.

A execução provisória de multa foi questão dirimida por ocasião do julgamento do recurso repetitivo Tema nº 743/STJ, a saber: “A multa diária prevista no § 4º do art.
461
do
CPC
, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”. Entretanto, a alegação de inobservância do rito da execução não merece prosperar, posto que no caso em comento a parte credora sequer deu início à pretensão de cobrança, não havendo o que se falar em intimação do devedor para oposição de embargos de devedor.

5.

Apelação do Estado do Pará conhecida e não provida.

6.

Apelação Adesiva do Autor.

Quanto a alegação de necessidade extinção do processo com julgamento de mérito,
observa-se em verdade o acerto do magistrado de origem pela extinção sem exame de mérito,
ante a perda superveniente do objeto da ação. O
próprio autor, peticionou nos autos, juntado laudo médico informando que não necessitava mais do tratamento pleiteado na inicial, logo, conclui-se que a demanda não se mostra útil e necessária a pretensão inicialmente postulada.

7.

Pedido de majoração das astreintes.
O valor da multa diária aplicada ao Estado do Pará (R$ 10.000,00), em virtude do descumprimento da decisão liminar, foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8.

Recurso Adesivo conhecido e improvido.

9.

Remessa necessária
conhecida e improvida, para manter inalterado os termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e ao Recurso Adesivo do Autor e, CONHECER do REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÕES CÍVEIS (processo n.º
0004673-40.2012.8.14.0005
)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ e por E. D. A. V.
, menor representado por sua genitora A. P. DE A. V., diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos Ação Ordinária ajuizada pelo referido menor
.

Consta da Petição Inicial (
Id.
1874443 - Pág. 2
/10),
que o autor, na época criança com 4 meses de idade, necessitou ficar internado
no Hospital Regional Público da Transamazônica do dia 26/06/2012 até 30/08/2012, apresentando quadro de infecção intestinal grave, com necessidade de ressecção intestinal, evoluindo com déficit de absorção de nutrientes e diarreia com desidratação e desnutrição, necessitando de alimentação de fórmula infantil leite ALFARRE suporte alimentar para sua sobrevivência, por tempo indeterminado, consoante os laudos médicos, em anexo.

Esclarece que a família do infante não possui condições financeiras para custear e, que mesmo tendo envidado esforços para que o Estado do Pará fornecesse a fórmula láctea, não obteve êxito, razão pela qual outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Ente Estadual a garantir o tratamento adequado para manutenção da sua saúde.

Em seus pedidos, requereu a concessão da tutela antecipada, para determinar que o Estado do Pará, no prazo de 48 horas
, fornecesse mensal a 18 latas da mencionada fórmula alimentar especial ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

Ato contínuo, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará, no prazo, improrrogável de 72 horas, fornecesse a
Fórmula Láctea Especial Alfarre em 18 (dezoito) latas mensais, conforme previsto nos receituários médico e nutricional, pelo tempo que durar o tratamento da criança, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso
.

(Id. 1874444 - Pág. 2/3).

Após, o autor peticionou nos autos informando o Juízo, que o Estado do Pará, até aquele momento não havia cumprido a determinação liminar. (Id. 1874445
–
Pág. 2/3).

Por sua vez, o Ente Estadual interpôs Agravo de Instrumento (Id. 1874446
–
Pág.3/24), o qual foi julgado extinto pelo Desembargador Relator, tendo em vista o processo originário já ter sido devidamente sentenciado (Id. 1874459
–
Pág. 3).

Apresentada contestação pelo Estado do Pará (Id. 1874448
–
Pág. 2/17), o autor apresentou réplica à contestação (Id. 1874450
–
Pág. 5/15) e,
logo em seguida, este peticionou nos autos requerendo a execução da multa diária no valor de R$ 194.000,00
(cento e noventa e quatro mil reais) em face do atraso de 97 (noventa e sete) dias, da entrega do referido leite. (1874453
–
Pág. 7/9).

Na sequência, o Estado do Pará requereu informações sobre o estado de saúde atualizado do (Id. 1874454
–
Pág. 3), tendo a Defensoria Pública apresentado laudo médico, informando que o menor contava com um ano e quatro meses de idade, bom estado geral de saúde, com aceitação de diversos alimentos e, não apresentou mais episódio de intolerância, desse modo não necessita mais receber o fórmula especial do leite ALFARRE (Id. 1874456
–
Pág.5).

Ato contínuo, o magistrado
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 1874457 - Pág. 2/3), vejamos:

(...)
Deixo de apreciar a presente demanda por constatar que houve a perda do objeto desta ação e, por conseguinte, JULGO extinta sem julgamento do mérito a presente ação ajuizado por E. D. A. V. absolutamente incapaz, representado por sua genitora Sra. Adriana Pinheiro de Andrade, em face do Estado do Pará, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil
.

Ademais, considerando que o Estado do Pará, deixou de fornecer as 18 caixas mensais correspondentes aos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, perfazendo um total de 97 dias de descumprimento da decisão proferida às fis. 23/24, e considerando que a família da criança viu-se obrigada a efetuar a compra das latas de leite - fórmula Láctea Alferre (conforme consta nos documentos acostadas as fis. 129/133).

Considerando o valor exorbitante que seria aplicado ao requerido pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, no valor total de 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), entendo por minorar o valor da

multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

Desse modo,
determino a penhora online prevista no art. 655-A do CPC, via sistema BACENJUD, tal valor deverá ser revestido em favor do autor. Não há custas ou sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, arquive-se. Altamira/PA, 23 de outubro de 2013.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível (Id. 1874458 - Pág. 3/16), aduzindo a existência de nulidades processuais flagrantes, com risco de lesão grave e de difícil reparação a ordem pública. Suscita a impossibilidade de fixação de
astreintes
contra a fazenda pública de valor exorbitante, a inexistência de descumprimento da decisão liminar, a impossibilidade de cumprimento da decisão no exíguo prazo fixado pelo juízo, a impossibilidade de execução das
astreintes
antes do trânsito em julgado, das nulidades processuais inobservância dos procedimentos legais e constitucionais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com reforma
in totum
da r. sentença.

Recebido o apelo no efeito devolutivo (Id. 1874460 - Pág. 2), o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (Id. 1874464
–
Pág. 4/15), onde foi deferido o efeito suspensivo para a concessão do duplo efeito ao apelo. (Id. 1874515
–
Pág. 3/6)

Concomitantemente, o Autor opôs embargos de declaração face a sentença (Id. 1874461
–
Pág. 4/6) e, o Estado do Pará apresentado contrarrazões, alegando que foram adotadas todas as medidas adequadas para atender o menor, defendendo ser ilegítima a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
astreintes
(Id. 1874517
–
Pág. 2/5). Ao final a sentença foi mantida e os embargos de declaração rejeitados (Id. 1874522 – Pág. 2).

Na sequência, o Autor apresentou recurso de apelação na forma adesiva (Id. 1874524
–
Pág. 3/11), alegando, em síntese, que não há o que se falar em perda

do objeto da ação, requerendo ao final, que sentença seja reformada, para a extinção com julgamento de mérito, bem como, a majoração da multa cominada pelo descumprimento da tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo adesivo (Id. 1874527
–
Pág. 2/6), alegando o acerto da sentença pela perda do objeto demandado; da impossibilidade de aplicação de multa; da falta dos pressupostos caracterizadores de descumprimento de liminar; da ausência de ato ilícito praticado por agente público.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção
(Id. 2405961 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica
, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
2600111 - Pág. 1/11
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a alegação do Estado do Pará quanto a impossibilidade de fixação de astreintes contra Fazenda Pública, a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar e a impossibilidade de execução das astreintes contra Fazenda Pública
.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

O Estado do Pará, defende a impossibilidade de fixação de multa contra Fazenda Pública, contudo, de encontro com as fundamentações do Apelante,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1474665 / RS,

submetido ao rito dos recursos repetitivos, declarou, por unanimidade de votos, a possibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública,
em caso de descumprimento
de decisão judicial
de obrigação de fazer, sobretudo, nas
demandas que envolvem saúde, com a finalidade de se assegurar o bem maior, a vida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973,
é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973.
E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes
(...) . 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ
. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada.
MÉRITO
: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos:
GAPAPENTINA 400
m e
CITALOPAN 20
mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
1
.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art.
196
da Constituição Federal. Direito à saúde.

2
. O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3
. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam.
4
.
É pacífico o entendimento do
STJ
de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO
.
DECISÃO UNÂNIME

(
TJPA
,
2016.01508600-86
,
158.386
, Rel.
MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET
, Órgão Julgador 1ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em
2016-04-18
, publicado em
2016-04-25
). (grifos nossos).

No caso concreto, a
astreinte possui grande relevância, vez que tem por finalidade incentivar o efetivo cumprimento da decisão judicial, que determina ao Apelante providências para que o infante receba a fórmula láctea alimentar Alfarre, tendo em vista ser o menor, apresenta quadro de
infecção intestinal grave, com necessidade de ressecção intestinal, evoluindo com déficit de absorção de nutrientes e diarreia com desidratação e desnutrição
portador de refluxo, necessitando do suplemento para o seu tratamento
, conforme laudos médicos (Id.
1874443 - Pág. 18
).

Assim, tem-se que a determinação de obrigação de fazer, sob pena de multa é conduta prevista em lei, não restando patente nos autos que a autoridade judicante tenha atuado de modo abusivo.

Quanto a afirmação de impossibilidade de fixação de multa contra o Ente Público, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autoriza o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO: A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018) – Grifo nosso

Por fim, no que diz respeito a impossibilidade de fixação de multa por não haver prova do descumprimento da medida, de plano verifica-se que tal afirmação não se sustenta. Isto porque o Ente Estadual não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar sua alegação.

Destarte, tendo a pretensão autoral se fundado em fato negativo, qual seja, o não fornecimento da fórmula alimentar ao infante pelo Estado do Pará, evidentemente, fica o demandante impossibilitado de comprovar um fato que afirma não ter ocorrido. Logo incumbe ao Ente o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, tem-se que a determinação de obrigação de fazer, sob pena de multa é conduta prevista em lei, não restando patente nos autos que a autoridade judicante tenha atuado de modo abusivo.

DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR

O apelante sustenta ainda, que o prazo de 72 horas para o cumprimento da tutela seria exíguo.

Esta insurgência está preclusa, pois foi ultrapassado o momento processual para discutir os limites da decisão que deferiu a liminar, que por sua natureza jurídica interlocutória, poderia ter sido alterada por meio de agravo de instrumento.

Ademais,
não se admite um lapso temporal tão extenso para o cumprimento deste tipo de determinação judicial, vez que a necessidade de fornecimento de fórmula láctea, assim como medicamentos, em regra, é imediata, por serem essenciais à manutenção da saúde do paciente
. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE
. PRELIMINARES.ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E PEDIDO GENÉRICO. REJEITADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MANTIDO
. MULTA. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.O Magistrado de primeiro grau, no poder geral de cautela em análise ao caso concreto, exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, concluindo pelo deferimento da tutela, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade do acompanhamento médico especialista-cardiopediatria, a fim de evitar o agravamento da doença da menor; 2. O Estado do Pará é legítimo para figurar na lide. Precedentes; 3. Não implica condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinada; 4.O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado, pois caso a paciente não receba o acompanhamento médico do profissional indicado, poderá culminar com o agravamento da doença;

5. Demonstrados os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve ser

mantido a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito; 6.
O agravante pugna pelo aumento do prazo de cumprimento da decisão judicial de 48 horas para 60 (sessenta)dias, sob argumento de ser exíguo o prazo fixado. O argumento não merece guarida, eis que o recorrente não comprova, nos autos, a impossibilidade de, no prazo assinalado, disponibilizar o acompanhamento do médico cardiopediatra ao paciente; 7.
O valor da multa fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, se mostra desarrazoado/desproporcional. Assim, deve ser reduzida a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, em conhecer conheço do agravo de instrumento e dar parcial provimento apenas para reduzir a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/07/2019 a 15/07/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ/PA, documento nº 2041493, 2041493, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-01) (grifo nosso)

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4.ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Civil Pública, com Pedido de Antecipação de Tutela (nº. 0072605.25.2015.814.0301) movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. A decisão agravada cinge-se nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, presente os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando ao ESTADO DO PARÁ, que proceda com o fornecimento do medicamento CINACALCET 30mg ao paciente,
no prazo de 48 horas
, de forma gratuita e contínua, conforme os laudos médicos, garantindo assim todos os meios necessários para o tratamento médico adequado do interessado, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento.

(...) Nessa perspectiva, alude que não há estoque para o fornecimento imediato da medicação, pelo que torna impossível a entrega no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, consoante determinado na liminar. (...)
Além disso, os questionamentos alusivos ao exíguo prazo para o cumprimento da medida judicial não encontram amparo legal, dado o estado de saúde do autor e a necessidade diária do tratamento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providências quanto ao fornecimento da medicação
(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, c/c §1º- A, CPC, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a decisão a quo, tão somente, ao valor da multa fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o alcance de 45 (quarenta e cinco) dias. Oficie-se ao Juízo a quo dando-lhe ciência desta decisão. Transitada em julgado, arquive-se.

(TJPA, 2015.03956890-08, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-10-21, Publicado em 2015-10-21). (grifos nossos).

Como se vê, a dilação do prazo fixado pelo magistrado de origem depende de prova da impossibilidade de cumprimento da tutela, o que não é o caso em análise, notadamente porque o Ente Estadual não demonstrou de forma objetiva que não dispõe dos meios necessários a efetivação da medida.

Com efeito, escoada a oportunidade de insurgência quanto ao prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, bem como, encontrando-se este, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos de tratamento de saúde, não há como acolher a tese suscitada.

DA TESE DE INOBSERVÂNCIA DOS RITOS DE EXECUÇÃO E DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.

O apelante sustenta que o magistrado
a quo
ao determinar de ofício a penhora online do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nas contas públicas referente as astreintes, deixou de observar o procedimento previsto no art. 730, do CPC/73, fato este que enseja irregularidade procedimental, vez que, além da execução da multa ter sido feita de ofício pelo Juízo, deu-se sem citação para apresentação de Embargos à Execução e, sem observância do sistema de precatórios, previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, crédito este que somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

De início,
impende esclarecer
a
compatibilidade entre o regime de cumprimento de decisões provisórias e, a sistemática dos precatórios referente as obrigações de pagar quantia certa, de forma que a execução provisória de obrigação de fazer, não atrai o regime constitucional dos precatórios. Este é o entendimento pacificado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso,
no julgamento do RE 573872 (Tema 45)
assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOSPRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEDÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDACONSTITUCIONAL 30/2000.1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a
excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública
, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.5.
Há compatibilidade material
entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa
.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento
.

Mais especificamente, no que tange a execução provisória de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça definiu no

Tema 743, ao julgar o REsp nº 1.200.856/RS
sob o rito dos recursos repetitivos, o seguinte:

“A multa diária prevista no § 4º do art.
461
do
CPC
, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
”.

A tese fixada com base nos comandos insertos no
CP
C
/73, guarda consonância com o disposto no art.
537
e § 3º, do
CPC
/15, que trata do cumprimento provisório de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Sobre o assunto, replicaram-se as decisões nos Tribunais pátrios:

A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014)
(
REsp 1724433/SE
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Cumprimento provisório de decisão - Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela de urgência - Terapia método ABA - Impugnação - Inconformismo contra decisão que acolheu o requerimento da parte executada, atribuindo à impugnação efeito suspensivo - Acolhimento
-
Recurso Repetitivo (Tema 743 do STJ), posteriormente, consagrado pelo Novo

Código

de

Processo

Civil

-
Exegese do artigo
537
,
§ 3º

do referido diploma legal
-
Decisum reformado Recurso provido, com observação.(Agravo de Instrumento nº 2162435-57.2018.8.26.0000. TJ/SP. 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Carlos Ferreira Alves. Julgado: 12/11/2018. Publicado:)

Estabelecida essas premissas, fica mais clara a diferenciação do que seriam atos constritivos decorrentes da efetivação do provimento liminar e, a execução provisória com o levantamento do montante penhorado.

Durante toda a fase de instrução processual, o autor, por meio de seu defensor, protocolou várias petições informando ao magistrado de primeiro grau quanto ao descumprimento da decisão liminar por parte do Estado do Pará, tendo o Juízo em sentença confirmado a liminar determinado a penhora online do valor da multa, diante da resistência do Ente Público em dar cumprimento à determinação judicial.

Não obstante, após a determinação judicial contida em sentença, não houve qualquer pedido de execução provisória ou de levantamento de valores, portanto, não há como se arguir violação e inobservância do disposto no art. 730, do CPC/73, vez que sequer foi dado início à execução por parte do credor.

Deste modo, sem o impulsionamento da parte à fase de execução, inexiste execução provisória antes de trânsito em julgado, bem como, descabe a tese de inobservância de prazo para oposição de Embargos de Devedor.

DA APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR

Em razões recursais, o autor, primeiramente, sustenta a inexistência da perda do objeto da ação e, subsidiariamente, insurge-se quanto ao valor fixado pelo magistrado a quo na sentença, alegando que a redução da multa diária feita pelo Juízo resultou em valor ínfimo (R$10.000,00) e fora dos parâmetros do princípio da razoabilidade, dada a gravidade do caso.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em que pese a alegação de inexistência de perda superveniente do objeto da demanda, em análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o autor juntou petitório apresentando laudo médico em que consta a informação de que o infante não necessita mais receber a fórmula láctea especial, tendo em vista a melhora do seu estado de saúde, conforme verifica-se no Id. 1874456 - Pág. 5 e Id. 1874456 - Pág. 8.

Observa-se em verdade, o acerto do magistrado de origem pela extinção sem exame de mérito,
ante a perda superveniente do objeto da ação. O
próprio autor, peticionou nos autos, juntado laudo médico informando que não necessitava mais do tratamento pleiteado na inicial, logo, conclui-se que a demanda não se mostra útil e necessária a pretensão inicialmente postulada
. Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Tese de inexistência de perda de objeto, não acolhida.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na presente demanda, verifica-se que o Estado do Pará deixou dar cumprimento a decisão liminar, perfazendo 97 (noventa e sete) dias de descumprimento, sendo que a multa diária prevista na liminar fora de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando o montante de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quadro mil reais), contudo, o magistrado de origem, levando em consideração os limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, reduziu o valor das astreintes para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do menor, patamar este que se monstra adequado aos parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 85 DO STJ. FIXAÇÃO DE JUSROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No presente caso, verifica-se que a apelada/autora ajuizou ação de Obrigação de Fazer com o fito de cessar os descontos equivalentes a 6% (seis por cento) em seu contracheque, referente a contribuição para custeio de assistência à saúde, denominado plano de assistência básica à saúde e social – PABSS.

2-A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

3-A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de

saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

4- No caso dos autos, a contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor ao referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

5- O termo inicial para devolução dos valores indevidamente confiscados do contracheque do servidor deve ser contado do primeiro recolhimento indevido realizado pelo IPAMB, observado o prazo prescricional quinquenal em favor da Fazenda Pública, consoante Decreto nº 20.910/32.

6- Quanto ao valor das astreintes, em casos análogos tem-se fixado a multa diária em R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Assim, analisando o caso, entendo que a multa deve ser reduzida de R$1000,00 (mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da medida imposta.

7- Com relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8º do CPC/15 estabelece que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, do § 2º.Desse modo, entendo

que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, considerando a natureza da causa, a qual não envolveu instrução processual trabalhosa e se trata de matéria repetida no âmbito desse Tribunal. Dessa forma, altero a condenação de honorários advocatícios, fixando no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

8- Juros e Correção monetária fixados nos termos do Tema 810 STF e Tema 905 STJ.

9- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

10-Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente modificada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,

27 de janeiro de 2020. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

(TJ/PA, documento nº 2729077, 2729077, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12). (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ACORDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE EPILEPSIA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, IV DO CPC C/C ART. 4°, §4° DA LC N° 80/1994 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA E FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 355, I DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM EPILEPSIA. OBRIGAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE DISPONIBILIZAR EXAME MÉDICO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO EM DEMONSTRAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME SOLICITADO DENTRO DO PRAZO FIRMADO NA TRANSAÇÃO. TÍTULO EXEQUÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. A ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE

OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO RESULTA EM COISA JULGADA MATERIAL, PODENDO SER MODIFICADA CASO SE VERIFIQUE A SUA INSUFICIÊNCIA OU EXCESSIVIDADE, MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, §1° DO CPC. TEMA 706 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR O VALOR DA MULTA EXCESSIVA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO EMBARGANTE. PREVISÃO NO ARTIGO 914 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO COM PLANILHA ATUALIZADA, ANTE A AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO IMPROVIDA. CONTROLE FINALÍSTICO DOS RECURSOS PÚBLICOS OBTIDOS PELA ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA PARA ALTERAR O VALOR DA MULTA EXCESSIVA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1 (...)

2.2. No caso, tem-se que o Município requerido não se desincumbiu do ônus probatório, tendo em vista que não demonstrou fato impeditivo ou extintivo do direito da Associação quanto a disponibilização do exame de ressonância magnética reclamado na exordial, com observância ao prazo definido no instrumento de transação firmado, desta forma, o pagamento da multa é devido. 2.3. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a multa (astreinte) fixada para o caso de descumprimento de obrigações judiciais não resulta em coisa julgada material, podendo ser modificada caso se verifique a sua insuficiência ou exorbitância.

2.4.
No caso, considerando que o descumprimento da municipalidade se refere a não disponibilização de um exame de ressonância magnética, desta forma, a quantia de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais) se mostra desproporcional e exorbitante, ensejando prejuízos à toda coletividade do Município de Redenção
. 2.5. Nesse sentido, o STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo 537, §1° do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em

ofensa à coisa julgada” (TEMA 706). 2
.6. Assim, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até 30 (trinta) dias úteis, equivalente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade, mantendo o valor diário da multa de R$ 1.000,00 (um mil) reais.
2.7. Recurso de Apelação do Município conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, no sentido de impor uma limitação temporal máxima da astreinte fixada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...) 5 – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DA ASSOCIAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA PARA ALTERAR O VALOR DA MULTA EXCESSIVA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DA ASSOCIAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO e CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, para reformar parcialmente a Sentença. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, 16 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2591550, 2591550, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifos nossos).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença também neste aspecto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária
e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020